Tribunal: TJDFT
Processo: 0004450-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. embargos à execução. contrato de locação. documentos novos. litigância de má – fé. caracterizada. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRAZO DE 5 ANOS.
1. As partes devem fazer prova das pretensões aduzidas em juízo no momento em que foram formuladas, seja por ocasião da petição inicial, seja na contestação. Inteligência do artigo 434 do Código de Processo Civil. 2. A admissão de novas questões fáticas e novos documentos com a apelação somente é possível se a parte demonstrar a hipótese excepcional prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, ou que deixou de juntá-los ou apresentá-los no juízo de origem por motivo de força maior, na forma do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.
3. Verificado que a conduta de uma das partes se submete a uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, possível se mostra a condenação por litigância de má-fé.
4. A concessão da gratuidade de justiça não impede a condenação do beneficiário ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios caso seja sucumbente. Apenas fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do §3°, artigo 98, do Código de Processo Civil.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo para suspender a exigibilidade dos ônus de sucumbência pelo prazo de cinco anos.